Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707397-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda (Id.23648110) contra o acórdão que negou provimento aos embargos anteriormente manejados pela ora embargante (Id.23357943). De acordo com o disposto nos artigos 1023, § 2o, e 183, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator